Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-85.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
SEGURO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
Registro: 2020.0000964401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007953-85.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
-- voto n. 21.217 --
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005
Apelante: ROSA PEREIRA
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista - 4a Vara
Cível
Juiz de Direito: Paulo de Tarso da Silva Pinto
Sentença disponibilizada 17/08/2020.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas

Perícia contábil Desnecessidade Controvérsia que pode ser
solucionada apenas à luz do que dispõe a avença Julgamento
antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
SEGURO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada

Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 97/100, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação revisional de cláusulas cumulada com pedido de
tutela, ajuizada por RIVAL COELHO DA SILVA contra BANCO PAN S/A.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Apela
a
autora
(fls.102/112)
alegando
necessidade de produção de prova pericial, razão pela qual deve ser
anulada a sentença por cerceamento de defesa, por ter ofendido os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Volta-se contra o método de amortização
mediante a aplicação da capitalização de juros, devendo ser substituídos
por juros simples. Invoca o teor da Súmula no121 do Supremo Tribunal
Federal,
sustentando
a
inexistência
de
contratação expressa da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
metodologia de capitalização dos juros.
Afirma que os juros remuneratórios podem
ser adequados à taxa média do mercado financeiro, quando se mostrarem
abusivos, como no caso em análise. Volta-se contra a contratação de
seguro, quando não houver a possibilidade de escolha pelo consumidor,
tratando-se de uma venda casada.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fls.36), e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não
se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
(fls.114/139).
É o relatório.
I. A preliminar de cerceamento de defesa
deve ser afastada.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, não era necessário a produção de mais provas, nem mesmo de
perícia contábil, sendo possível a prolação de decisão pelo magistrado.
Isso porque suas alegações eram passíveis
de apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos, em
especial a cédula de crédito bancário (fls.37 e seguintes). É cediço que a
questão atinente a contratos bancários, tais como o mútuo, muitas vezes
pode ser dirimida diante da avaliação de suas cláusulas, à luz da
jurisprudência, tal como no caso. Desnecessária a perícia, pois o reclamo
se deu em relação as cláusulas do contrato e não aos cálculos.
II. A autora ajuizou a presente ação
revisional, aduzindo ter celebrado com o réu contrato de financiamento
para aquisição de veículo, mediante cédula de crédito bancário, o qual se
encontra eivado de irregularidades, tal como a cobrança de juros abusivos
e capitalizados. Requereu a modificação das cláusulas contratuais,
recalculando o valor do débito, com a devolução das quantias pagas.
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
De início, no que toca à revisão dos
contratos bancários, de rigor ressaltar que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante n. 7, do
Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de juros
aplicados pelas instituições financeiras. Assim, a questão se encontra
pacificada, de forma vinculante.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, o autor não demonstrou
que a taxa cobrada estava acima da média do mercado, cujo ônus era seu
e dele não se desincumbiu.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, esse ponto deve ser apreciado à luz da Lei
n. 10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos existe previsão expressa de capitalização mensal (fls. 24 e fls.
148/152). Isso porque entender do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive insculpido na Súmula n. 541: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,72%, ao passo que a taxa anual será de
37,99%, de modo que a capitalização está clara no contrato de interesse,
e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
III. No que tange à cobrança de Seguro
Prestamista a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
Observa-se a presença da contratação do
seguro ZURICH SANTANDER BRASIL SEG PREV S.A, como obrigatório, no
valor de R$ 720,36.
Pois bem. Embora o tópico B.6 do contrato
possibilite ao consumidor optar pela contratação de seguro (fls.28), não
permite, por outro lado, optar pela companhia de seguro que melhor lhe
aprouver, sendo compelido a contratar com empresa do mesmo grupo
econômico da financeira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007953-85.2020.8.26.0005 voto n. 21.217
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
Em outras palavras, a contratação do seguro
deu-se por vontade da consumidora, mas não possibilitou a sua livre
escolha para a contratação de outra seguradora, caracterizando a venda
casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, devendo, portanto, ser declarada nula, restituindo-se os
valores cobrados.
IV. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para declarar a abusividade da cobrança
do seguro prestamista, devendo os valores ser restituídos de forma
simples, corrigidos desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.
Diante do provimento em parte do recurso, e
parcial acolhimento dos pedidos, verifica-se a sucumbência em maior
parte da autora, devendo arcar com 2/3 das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$1.500,00, em razão
do valor dado à causa não ser elevado e também que prejudicaria a
fixação considerando a condenação, ficando o 1/3 restante a cargo da
instituição financeira, observando-se a gratuidade de justiça da autora.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --